Tribunal: STF
Processo: ARE 1579294
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

A Defensoria Pública da União interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 101) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 74):

Constitucional. Processual Civil. Ação Civil Pública. Pretensão de desconsiderar do cômputo da renda familiar per capita, os valores obtidos a título de Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC/LOAS), quando da concessão do Benefício Social do Programa Bolsa Família. Impossibilidade. Benefícios distintos. Aplicação do Tema nº 296 da Turma Nacional de Uniformização ("O BPC/LOAS (idoso ou deficiente) integra os conceitos de renda familiar mensal e renda familiar per capita para fins de aferição dos critérios de acesso ao programa Bolsa-família."). Improcedência da Pretensão. 
Desprovimento da Apelação. 
I - Trata-se de Apelação em face de Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal (PB), que julgou Improcedente o Pedido formulado em sede de Ação Civil Pública, consistente em condenar a União a desconsiderar, do cômputo da renda familiar per capita, os valores obtidos a título de Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC/LOAS), quando da concessão do Benefício Social do Programa Bolsa Família. 
II - A Defensoria Pública Federal interpôs Apelação postulando a reforma da Sentença, alegando, em síntese: 1) "Visualiza-se, portanto, a opção adotada pelo legislador de desconsiderar os recursos provenientes de Programas de Transferências de Renda , como é o caso do Bolsa Família, para que não entrem no cálculo da renda mensal familiar, para fins de concessão do BPC/LOAS. Não obstante, a Ação Civil Pública ajuizada por esta Defensoria Pública da União pretende assegurar a situação inversa, isto é, a desconsideração do amparo social do BPC/LOAS quando do cômputo da renda do grupo familiar para recebimento do benefício Bolsa Família."; 2) "não há impedimentos concernentes à acumulação do Bolsa Família com o benefício de prestação continuada - BCP-LOAS (art. 203, caput e inc. V, da Constituição de 1988 e art. 2º da Lei nº 8.742/1993)." ; 3) "a soma do BPC/LOAS, para fins de concessão do Bolsa Família, expõe as fragilidades da nossa legislação, que não foi capaz de prever situações as quais, colocam os hipossuficientes em uma situação de extrema vulnerabilidade. Esta, por sua vez, fica evidente nos casos em que o BPC/LOAS tenha sido concedido antes do Bolsa Família, o que de fato, impossibilita a concessão do ultimo. Portanto, resta claro que o pleito, ora defendido por esta Defensoria merece prosperar, modificando, desse modo, a sentença ora prolatada ." 
III - No caso, destaca-se o seguinte excerto do Parecer da douta Procuradoria Regional da República: 
"O Bolsa-Família, programa assistencial criado pela Lei 10.836/04, destina-se a socorrer as famílias que se encontrem em situação de pobreza e de extrema pobreza, caracterizadas como aquelas com renda familiar per capita de até R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais). 
Já o benefício de prestação continuada, previsto no texto Constitucional (artigo 203, V), visa a garantir a prestação assistencial no valor de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 
A disciplina legal do BCP/LOAS foi realizada pela Lei 8.742/93 e, com o fim de regulamentar as disposições referentes ao benefício, o Decreto 6.214/07 estabeleceu em seu artigo 4º, 2º, II que "os valores oriundos de programas sociais de transferência de renda não seriam computados como renda mensal bruta familiar na averiguação da miserabilidade". 
Essa distinção portanto, como bem registrado na sentença, configura uma opção legítima, porquanto inspirada no princípio da seletividade, consagrado no artigo 194, II, da Constituição da República, segundo o qual o legislador possui liberdade política para definir o público-alvo das ações de assistência social, de acordo com o binômio necessidade social/capacidade econômica do Estado, além de indicar os requisitos legais para determinar quais cidadãos terão acesso a ações de tal natureza." 
IV - Com efeito, o fato do Decreto regulamentar da Lei nº 8.742/93 excluir os Benefícios de Programas de Transferência de Renda para a análise da vulnerabilidade econômica não impõe que semelhante procedimento seja adotado na avaliação dos referenciais econômicos para a concessão das prestações assistenciais do Programa Bolsa Família. Os Benefícios são distintos e os seus requisitos legais não podem ser confundidos. 
V - No mesmo sentido é o Tema nº 296 da Turma Nacional de Uniformização: "O BPC/LOAS (idoso ou deficiente) integra os conceitos de renda familiar mensal e renda familiar per capita para fins de aferição dos critérios de acesso ao programa Bolsa-família." 
VI - Desprovimento da Apelação.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 93):

[...]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
Alegação de Omissão e Contradição quanto à viabilidade jurídica relativa à acumulação do BPC/LOAS e do Bolsa Família. 
Acórdão que negou Provimento à Apelação e manteve a Sentença que julgou Improcedente o Pedido formulado em sede de Ação Civil Pública, consistente em condenar a União a desconsiderar, do cômputo da renda familiar per capita, os valores obtidos a título de Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC/LOAS), quando da concessão do Benefício Social do Programa Bolsa Família.
O Acórdão embargado concluiu que o fato do Decreto regulamentar da Lei nº 8.742/93 excluir os Benefícios de Programas de Transferência de Renda para a análise da vulnerabilidade econômica não impõe que semelhante procedimento seja adotado na avaliação dos referenciais econômicos para a concessão das prestações assistenciais do Programa Bolsa Família. Os Benefícios são distintos e os seus requisitos legais não podem ser confundidos. 
AUSÊNCIA DE VÍCIO(S) ACLARATÓRIO(S). DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: têm a finalidade de suprir Omissão, eliminar Contradição e/ou desfazer Obscuridade. Constitui Recurso Supletivo ao Julgado, visando esclarecer a dicção do Direito Objetivo, de modo imediato, e restabelecer o aclaramento da Relação Jurídica e suas diretrizes pelo Órgão Judicial. Trata-se de Recurso especialíssimo interposto no curso do exercício do Direito de Ação. Não se revela Recurso habilitado à rediscussão da matéria, quando não há ponto omisso a ser novamente posto e não desponta(m) Contradição e/ou Obscuridade na Motivação ou matéria factual. A rediscussão não configura pressuposto recursal específico. 
II - Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou Provimento à Apelação da Defensoria Pública da União, e manteve a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal (PB), que julgou Improcedente o Pedido formulado em sede de Ação Civil Pública, consistente em condenar a União a desconsiderar, do cômputo da renda familiar per capita , os valores obtidos a título de Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC/LOAS) , quando da concessão do Benefício Social do Programa Bolsa Família .
III - Os Embargos de Declaração da Defensoria Pública da União acenam com Omissão e Contradição, alegando, em resumo, que " é inegavelmente manejável o presente recurso, pois existe, com a devida vênia, omissões e contradições no acórdão embargado, que precisam ser solucionadas.(...) DA OMISSÃO QUANTO À VIABILIDADE JURÍDICA RELATIVA À ACUMULAÇÃO DO BPC/LOAS E DO BOLSA FAMÍLIA.(...) É certo que o § 4º do art. 20 da Lei n. 8.742/1993 determina que " o benefício de que trata este artigo [benefício de prestação continuada] não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória" Entretanto, o Bolsa Família tem, por beneficiária, a família que se encontre em condição de pobreza ou extrema pobreza. Logo, não há que se falar em coincidência direta de interesses quanto aos valores recebidos pela pessoa com deficiência ou idosa, a título de BPC/LOAS . Frise-se que um entendimento diferente violaria o princípio da isonomia garantido pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, caput. Isto porque, uma vez que o decreto que regulamenta o recebimento do BPC/LOAS (Dec. nº 6214/2007) permite que os valores concernentes ao Programa Bolsa Família sejam deduzidos do cômputo da renda do núcleo familiar, não tem cabimento a situação inversa não ser reciprocamente plausível e, por conseguinte, juridicamente adequada. É nessa medida que a interpretação judicial sobre a desconsideração dos valores advindos do BPC/LOAS, quando da aferição da renda familiar para obtenção do Bolsa Família, deve ser feita imperiosamente sob o alicerce axiológico da Constituição Federal. (...) O art. 34, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003 - Estatuto do Idoso - ao tratar do benefício de prestação continuada ao idoso hipossuficiente, determina que " o benefício já concedido a qualquer membro da família nos termos do caput não será computado para os fins do cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS " (...) Nessa perspectiva, o juízo desconsiderou questões de fato essenciais para o deslinde da demanda. É possível notar que a apreciação da questão deduzida não discutiu o aspecto fundamental da violação da isonomia e a correlação com o princípio da dignidade da pessoa humana apresentado pelo objeto da Ação Civil Pública ajuizada." 
IV - No caso, colhe-se que o Acórdão embargado, de forma expressa e congruente, assentou que "Destaco ainda que não se afigura desarrazoado ou ofensivo à dignidade da pessoa humana permitir, de um lado, que beneficiários do bolsa família possam ser elegíveis para a concessão do LOAS - desde que preenchidos os demais requisitos (qualidade de deficiente ou de pessoa idosa, principalmente) -, e considerar, de outro lado, que o benefício de prestação continuada seja tomado em consideração para a aferição da renda familiar para fins de concessão do bolsa família. 27. Trata-se de uma opção constitucionalmente legítima, porquanto pautada em um critério de seletividade tanto sob o aspecto objetivo quanto pelo viés subjetivo. 28. Há razoabilidade na permissão de que idosos e pessoas deficientes beneficiários do bolsa família - ou cujo núcleo familiar seja de algum modo beneficiário - continuem elegíveis para perceber o BPC/LOAS. Do mesmo modo que não se aparenta como inválido tomar em consideração o valor do benefício de prestação continuada para averiguar a renda familiar daqueles que pretendam receber o bolsa família. Isso porque, conforme ressaltei alhures, as finalidades, o espectro de proteção e os destinatários das referidas medidas assistenciais são distintos, podendo ser modulados de maneira seletiva pela legislação. (...) Com efeito, não se verificando situação de inconstitucionalidade manifesta, de ilegalidade patente ou mesmo de falta de razoabilidade na interpretação jurídica adotada pela Administração Pública, há de se respeitar a liberdade de conformação política do legislador na definição do regime jurídico dos programas assistenciais mantidos pelo Governo , sobretudo porque os diplomas legais devotados à proteção dos idosos (Lei nº 10.741/03), dos deficientes (Lei nº 13.146/2015) e dos grupos vulneráveis economicamente (Lei nº 10.836/04) não estipularam regras a respeito da obrigatória exclusão do BPC/LOAS da renda bruta do grupo familiar candidato ao bolsa família." Com efeito, o fato do Decreto regulamentar da Lei nº 8.742/93 excluir os Benefícios de Programas de Transferência de Renda para a análise da vulnerabilidade econômica não impõe que semelhante procedimento seja adotado na avaliação dos referenciais econômicos para a concessão das prestações assistenciais do Programa Bolsa Família . Os Benefícios são distintos e os seus requisitos legais não podem ser confundidos. No mesmo sentido é o Tema nº 296 da Turma Nacional de Uniformização: " O BPC/LOAS (idoso ou deficiente) integra os conceitos de renda familiar mensal e renda familiar per capita para fins de aferição dos critérios de acesso ao programa Bolsa-família." Ressalte-se que esta Egrégia 3ª Turma, na Sessão de 31.01.2019, quando do Julgamento do Agravo de Instrumento nº 0803878-88.2018.4.05.0000, interposto pela DPU em face da Decisão que indeferiu a Tutela de Urgência, orientou-se nesse sentido .", razão pela qual não se verifica(m) o(s) apontado(s) Vício(s) aclaratório(s), na temática versada no Julgado. 
V - A Contradição que viabiliza os Embargos de Declaração diz respeito a eventual discrepância entre os fundamentos do Acórdão embargado e suas conclusões, o que não se verifica na hipótese em exame, de modo que não se vislumbra o Vício apontado pela Embargante. 
VI - Desprovimento dos Embargos de Declaração.

Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação aos arts. 1º, III, 3º, e 203, V e VI, da Constituição da República, bem como ofensa ao art. 28.1 da Convenção de Nova York (Convenção Internacional de Direitos Humanos promulgada sob o Decreto n° 6.949/2009). Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 101, fls. 15-16, 16-17, 24):

[...]
Por ter valorizado a efetivação dos direitos e garantias fundamentais através do fortalecimento dos direitos sociais, civis e políticos, a Carta Magna vigente ficou conhecida como Constituição Cidadã. Especial destaque receberam às previsões normativas acerca dos direitos sociais, estabelecendo um verdadeiro sistema que objetiva resguardar a qualidade de vida e a dignidade dos indivíduos e, consequentemente, da sociedade como um todo, possibilitando assim que todos os membros da coletividade exerçam e usufruam de seus direitos fundamentais em condições de igualdade. 
Tendo isto em mente é que se afirma que o acórdão recorrido, ao reproduzir o entendimento sobre a possibilidade de cômputo de BPC na renda per capita da família para fins de indeferimento do Bolsa Família, amparado acriticamente em algumas disposições da Lei n. 14.601/2023, contrariou preceitos fundamentais da Constituição Federal. A referida lei estabeleceu o Programa Bolsa-Família, cujos objetivos militam no sentido de garantir uma renda digna às famílias em situações de vulnerabilidade econômica. 
Contudo, o §2° do seu artigo 4° estabeleceu que, para os fins do Programa Bolsa-Família, o Benefício de Prestação Continuada - BPC recebido por quaisquer dos integrantes da família compõe o cálculo da renda familiar per capita mensal. Tal previsão, conforme será exposto a seguir, vai frontalmente de encontro aos objetivos da Lei n° 14.601/2023, da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS e, principalmente, da própria Constituição Federal na medida que restringe e enfraquece a proteção aos direitos sociais de pessoas em situação de vulnerabilidade. 
Isto porque o BPC possui natureza personalíssima e destina-se exclusivamente à renda de seu receptor. O artigo 203, inciso V, da CF expressamente prevê a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência, de onde se encontra o fundamento constitucional para o BPC estabelecido na LOAS:
[...]
Ao contrário, a lei expressamente prevê que o BPC é destinado à pessoa com deficiência ou idosa, e não à sua família. Contabilizar este benefício personalíssimo como renda familiar é, em último grau, ignorar a norma constitucional e tornar obrigatória, na prática, a divisão do benefício entre os membros da família da pessoa beneficiária em razão da vulnerabilidade econômica existente.
[...]
Em apertada síntese, ambos os benefícios assistenciais ora discutidos integram a sistemática de proteção aos direitos sociais estabelecida pela Constituição Cidadã e destinam-se à garantia de renda mínima para promoção do sustento digno de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Contudo, estes benefícios possuem naturezas diversas. Enquanto o Bolsa-Família visa compor renda familiar, o Benefício de Prestação Continuada – BPC é renda de caráter personalíssimo por força do artigo 203, inciso V, da CF. Considerar o BPC para fins de cálculo de renda familiar para concessão do Bolsa Família é agir em verdadeira desconformidade com as disposições da Constituição e vulnerar ainda mais os grupos familiares em situação de pobreza e extrema pobreza (art. 203, VI, da CF).
Assim, deve haver a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 4°, §2°, da Lei n° 14.601/2023, para que sua aplicação seja afastada, de modo que o BPC seja excluído do cômputo da renda familiar, e, por consequência, seja possível a concessão pela União dos benefícios do Bolsa-Família à famílias que se encontrem na situação aqui narrada.
[...]

Por entender “que o acórdão decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional, sendo a ofensa à Constituição Federal indireta ou reflexa”, a Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região inadmitiu o apelo extremo (eDoc 109).

Irresignada com a decisão de inadmissibilidade, a Defensoria Pública da União interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 114), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, sustentando haver violação direta à Constituição Federal. 

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo da Defensoria Pública da União.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, a recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu a Vice-Presidente do Tribunal de origem para inadmitir o apelo extremo. 
 
Todavia, apesar do esforço argumentativo dispendido pela recorrente, o óbice antes evocado permanece hígido.
 
Explico:

O cerne da questão refere-se à possibilidade jurídica de se excluir do cálculo da renda per capita familiar, para fins de admissão ao programa Bolsa Família, os valores percebidos a título de Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC/LOAS). A propósito, da fundamentação da sentença monocrática, confirmada pelo acórdão recorrido, colho os seguintes excertos (eDoc 74, fls.20-21, 22-23):
 
[...]
12. Lei nº 10.836/04 instituiu o Programa assistencial de transferência direta de renda denominado bolsa-família, com o objetivo de abarcar unidades familiares em situação de extrema pobreza, com a finalidade de unificar os procedimentos de gestão e execução das ações de transferência de renda do Governo Federal, especialmente as do Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Educação - Bolsa Escola, instituído pela Lei nº 10.219, de 11 de abril de 2001, do Programa Nacional de Acesso à Alimentação - PNAA, criado pela Lei n o 10.689, de 13 de junho de 2003, do Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Saúde - Bolsa Alimentação, instituído pela Medida Provisória nº 2.206-1, de 6 de setembro de 2001, do Programa Auxílio-Gás, instituído pelo Decreto nº 4.102, de 24 de janeiro de 2002, e do Cadastramento Único do Governo Federal, instituído pelo Decreto nº 3.877, de 24 de julho de 2001.
13. Originariamente, o diploma legal de regência (art. 2º, § 2º, da Lei nº 10.836/04) elegeu como público alvo do programa as famílias com renda familiar mensal per capita de até R$ 60,00 (sessenta reais). Deu-se concreção ao critério de seletividade imposto pelo poder constituinte, de forma a refinar quem (aspecto subjetivo), dentro do universo de pessoas economicamente vulneráveis, poderia ser beneficiado pelo programa assistencial.
14. Cuidou a Lei de regência (art. 2º, § 6º) ainda de prever a possibilidade de atualização dos valores de referência, de molde a adequar o perfil seletivo do programa à constante dinâmica de alteração econômica e social do país. Com esta finalidade, o Decreto nº 8.794, de 29 de junho de 2016, promoveu a atualização de valores, ao modificar o art. 18 do Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, cuja redação passou a ser a seguinte:
"Art. 18. O Programa Bolsa Família atenderá às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, caracterizadas pela renda familiar mensal per capita de até R$ 170,00 (cento e setenta reais) e de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), respectivamente."
15. Ainda no tocante a aspectos de seletividade , destaco que o inciso III do art. 2º da Lei nº 10.836/04 prescreve que a renda familiar mensal será definida pela a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros da família, excluindo-se os rendimentos concedidos por programas oficiais de transferência de renda, nos termos do regulamento. 
16. Ao que se infere da narrativa contida na petição inicial, a interpretação levada a efeito pela Administração Pública federal é a de que, para efeitos da análise concessiva do pedido de bolsa família, o benefício de prestação continuada deve ser considerado como renda, uma vez que não se qualificaria como "programa oficial de transferência de renda" (parte final do inciso III do art. 2º da Lei nº 10.836/04).
17. Pois bem. Diversamente do programa bolsa família, o benefício de prestação continuada (BPC/LOAS) encontra abrigo no próprio texto constitucional (art. 203, V, CF/88), que garante a prestação assistencial no valor de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 
18. Em nível legal, a Lei nº 8.742/93 cuidou de traçar, em seu art. 20, os parâmetros a serem observados na concessão do BPC/LOAS, definindo o que se entende por pessoa idosa, por pessoa deficiente, por família, além de veicular noção própria de vulnerabilidade social e estipular os demais requisitos necessários à concessão do benefício. 
19. Com o fim de regulamentar as disposições referentes ao benefício de prestação continuada, o Decreto nº 6.214/07 previu, em seu art. 4º, § 2º, II, que os valores oriundos de programas sociais de transferência de renda não seriam computados como renda mensal bruta familiar na averiguação da miserabilidade. 
20. Confrontando as estruturas jurídicas (disposições legais e disposições regulamentares) dos dois benefícios, conclui-se inexoravelmente pelo acerto da segunda premissa acima lançada: os requisitos legais para a concessão dos benefícios de prestação continuada (BPC) e do programa bolsa família são distintos e inconfundíveis.
[...]
Com efeito, o fato do Decreto regulamentar da Lei nº 8.742/93 excluir os Benefícios de Programas de Transferência de Renda para a análise da vulnerabilidade econômica não impõe que semelhante procedimento seja adotado na avaliação dos referenciais econômicos para a concessão das prestações assistenciais do Programa Bolsa Família . Os Benefícios são distintos e os seus requisitos legais não podem ser confundidos.
Essa distinção, portanto, como bem registrado na sentença, configura uma opção legítima, porquanto (e-STJ Fl.457) Documento recebido eletronicamente da origem inspirada no princípio da seletividade, consagrado no artigo 194, II, da Constituição da República, segundo o qual o legislador possui liberdade política para definir o público-alvo das ações de assistência social, de acordo com o binômio necessidade social/capacidade econômica do Estado, além de indicar os requisitos legais para determinar quais cidadãos terão acesso a ações de tal natureza."
[...]

O acórdão recorrido tem suas razões de decidir fincadas na legislação de regência, e também em decretos regulamentares, de maneira que se houvesse ofensa ao texto constitucional - e penso que claramente não há -, seria meramente reflexa.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.
 
Ademais, advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.
 
Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente